Tribunal: TJDFT
Processo: 0033287-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Apelação cível - Reintegração de posse - Sentença proferida quando já falecida a autora - Nulidade relativa – Inexistência de prejuízo, ante a procedência da demanda – Nulidade da segunda sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, quando já exaurida a competência para a fase cognitiva e em afronta à coisa julgada. Sentença cassada